Tribunal: TJDFT
Processo: 0706897-87.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DANOS MORAIS. DUPLICATAS. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. DUPLICATA. REQUISITOS. COBRANÇA. PRESENTES. LEI No 5.474/1968, ART. 15.
1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada. Precedente do STJ.
2. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. O art. 15 da Lei no 5.474/1968, que dispõe sobre as duplicatas, estabelece os requisitos para a sua cobrança.
4. A duplicata é título de crédito causal que necessita apenas da comprovação da entrega da mercadoria.
5. O STJ possui entendimento de que é ônus da embargante a prova de que, quando entregue a mercadoria, a assinatura constante do canhoto da duplicata pertence à pessoa entranha aos seus quadros, tendo em vista a presunção legal de legitimidade que emana do título (Resp 844.191/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 2/6/2011, DJe 14/6/2011).
6. A apelante não se desincumbiu do ônus de apresentar causas de inexistência ou de invalidade do débito que lhe foi imputado.
7. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.